Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS COM USO DE ARMA DE FOGO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA DE POLÍCIA. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO VIA PROVA ORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, quando constatados que os relatos apresentados pelas vítimas, nas fases inquisitiva e processual, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

2. O reconhecimento de pessoas somente será considerado nulo se não observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não sendo esse o caso dos autos, sobretudo porque o ato foi ratificado posteriormente em juízo, pela prova oral, que foi submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa. Ademais, eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar a autoria do crime.

3. A apreensão da arma e a realização de perícia no objeto não são medidas imprescindíveis para figurar a causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.

4. Mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, quando constatado que a prova oral colhida demonstrou que o acusado cometeu o crime de roubo com outro comparsa, em unidade de desígnios.

5. Recurso do réu conhecido e desprovido.